Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800704-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTRUTURA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: PASS-E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INEFICAZ. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA EXEQUENTE. PAGAMENTOS ANTERIORES NÃO CONSIDERADOS. NECESSIDADE DE CÁLCULO OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos de cumprimento de sentença. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução com eventual bloqueio de ativos via SISBAJUD, diante da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença e com base em planilha de cálculo apresentada pela parte exequente. A agravante sustenta a quitação integral do débito, a intempestividade da manifestação da exequente e a ocorrência de decisão surpresa. Requereu o efeito suspensivo para obstar a execução, com posterior provimento do recurso para anular a decisão e possibilitar o contraditório sobre os cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que determinou o prosseguimento da execução com base em cálculos apresentados pela parte exequente, diante da ausência de impugnação formal pela executada; (ii) estabelecer se os pagamentos anteriores realizados pela executada devem ser considerados antes da homologação dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica, técnica e tempestiva ao cumprimento de sentença impede o reconhecimento da petição apresentada pela executada como meio válido de contestar os valores cobrados.

4.

O cumprimento de sentença foi corretamente admitido, pois a parte exequente apresentou planilha de cálculo, e a executada limitou-se a alegar pagamentos parciais sem indicação de valor incontroverso, o que inviabiliza o acolhimento de sua petição como impugnação.

5.

A manifestação da parte autora sobre os pagamentos foi tempestiva, o que afasta a alegação de preclusão ou ausência de contraditório.

6.

O juízo oportunizou manifestação sobre os pagamentos realizados e houve juntada de demonstrativo atualizado de débito, não havendo nulidade por decisão surpresa.

7.

Ainda que não apresentada impugnação, é possível a correção de ofício dos cálculos pelo magistrado quando identificada a existência de erro material ou excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública.

8.

A planilha apresentada pela exequente desconsidera pagamentos comprovadamente realizados antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, o que inviabiliza sua pronta homologação.

9.

A adequada apuração do valor devido exige a remessa dos autos ao contador judicial, para elaboração de cálculo oficial que considere os pagamentos realizados pela executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 525, 783, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2297993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30.09.2024; TJ-SC, APL nº 5000166-67.2016.8.24.0025, Rel. Des. Saul Steil, j. 01.09.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Estrutura Negócios Imobiliários Ltda.
, contra a decisão interlocutória lançada sob o id: 104858904, nos autos da ação em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, promovida por
Pass-E Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A decisão recorrida determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com eventual realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por PASS-E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de ESTRUTURA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

Em que pese o pleito da parte requerida (ID 72182070), verifico que o atraso da parte autora para informar os valores remanescentes não pode ser considerado como quitação total da dívida, senão vejamos:

Apelação cível. cumprimento de sentença. sentença de extinção do feito pela satisfação do débito. recurso da exequente. decisão lastreada na equivocada premissa de que, após a penhora de ativos da executada via bacenjud, a exequente teria reconhecido a quitação da dívida e requerido a extinção do feito. petição da exequente que compreendia tão somente pedido de levantamento dos valores constritos. manifestação feita de forma voluntária, sem prévia intimação para que dissesse acerca do sucesso da penhora. silêncio a respeito do saldo remanescente que não importa preclusão lógica ou renúncia tácita ao restante do débito. necessidade de regular prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente. sentença reformada. recurso provido.

(TJ-SC - APL: 50001666720168240025 TJSC 5000166-67.2016.8.24.0025, Relator: SAUL STEIL, Data de Julgamento: 01/09/2020, 3ª Câmara de Direito Civil)

Por outro lado, a parte requerida não impugnou o cumprimento de sentença quando fora intimada, razão pela qual entendo pela procedência dos valores requeridos pela parte autora.

Dito isto, determino a intimação da parte autora para que recolha as custas judiciais inerentes ao pedido de pesquisa no SISBAJUD, no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.

(...)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que firmou acordo com a agravada, tendo adimplido as parcelas pactuadas, inclusive com prorrogação de vencimentos diante da pandemia, com quitação final em 2022; (ii) que apresentou comprovantes de pagamento nos autos e requereu o reconhecimento da quitação; (iii) que a parte exequente não observou o comando judicial para apresentação de cálculos atualizados, manifestando-se intempestivamente; (iv) que a decisão agravada configura decisão surpresa, por desconsiderar a certidão de quitação e determinar a execução com base em cálculos não atualizados e não impugnáveis; (v) que o bloqueio de valores pode comprometer a continuidade das atividades empresariais da agravante, gerando grave prejuízo econômico.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento da execução e impedir o bloqueio judicial de valores, e, ao final, o provimento do agravo para anular a decisão de origem, determinando-se o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Recebi os autos por redistribuição.

Em decisão de ID 18026653, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 18307823).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

No mérito, a controvérsia posta neste recurso reside na alegada nulidade da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com base em cálculos apresentados pela parte exequente, sob a alegação de ausência de manifestação da executada/agravante e de não homologação válida de tais valores.

No caso em apreço, conforme consta dos autos, as partes firmaram acordo judicial em 2019, nos autos da ação originária, pelo qual a ora agravante se comprometeu ao pagamento de R$ 960.000,00, em 24 parcelas mensais de R$ 40.000,00, com correção pelo IGPM, iniciando-se os pagamentos em março de 2020.

Posteriormente, tendo em vista a alegada inadimplência da devedora, a parte exequente deflagrou o cumprimento de sentença, instruindo o pedido com planilha de cálculo e requerendo medidas executivas. Foi oportunizada à parte executada a apresentação de impugnação, contudo, esta apresentou petição de ID 64493966 dos autos originários, em 06/06/2022, limitando-se a alegar pagamento de valores principais, excluindo os consectários legais (juros e multa), e requerendo audiência de conciliação quanto a tais encargos, o que revela ausência de impugnação específica, clara e técnica à memória de cálculo apresentada pelo exequente.

Ademais, não houve indicação de qualquer valor incontroverso que permitisse eventual prosseguimento parcial da execução. Tais omissões, por si só, impedem o recebimento da referida petição como impugnação ao cumprimento de sentença, como pretende o agravante, estando correta a decisão agravada que entendeu não ter havido impugnação ao cumprimento de sentença.

Ainda, constata-se que, conforme despacho judicial lançado no id: 72182070 dos autos de origem, o juízo determinou à parte autora/credora que se manifestasse quanto à eventual quitação do débito. A intimação ocorreu em 18.07.2022 e a manifestação da parte autora foi apresentada em 19.07.2022, portanto, de forma tempestiva, afastando a alegação da parte agravante quanto à preclusão ou ausência de contraditório.

É certo que a parte exequente também atendeu à determinação judicial para apresentar demonstrativo de débito, o que o fez no ID 93493728, nos autos de origem.

De igual modo, não se verifica a nulidade alegada por ausência de contraditório ou por “decisão surpresa”, uma vez que o juízo de origem oportunizou a manifestação da parte autora sobre os pagamentos noticiados pela executada, além de haver a juntada de planilha atualizada de débito. Também não é exigível nova intimação para pagamento voluntário, como pretende a agravante, quando o executado já fora intimado nos moldes do art. 523 do CPC, inexistindo qualquer vício nesse ponto.

Não obstante, entendo que a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença não implica na automática aceitação dos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente quando há dúvida fundada quanto à correção dos valores executados, sendo possível a correção imediata de erro nos cálculos decorrente de excesso de execução, ainda que de ofício pelo magistrado. Neste sentido, segue julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC . NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . RECÁLCULO DE OFÍCIO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA . SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2 . O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2297993 MS 2023/0044606-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

No caso, considerando que a parte exequente, ao promover o cumprimento de sentença, apresentou planilhas de cálculo (ID 58679325 - pág. 4/13 e ID 93493728 - pág. 4/5) que,
prima facie
, não computam os valores pagos pela executada antes mesmo do ajuizamento do cumprimento de sentença, especialmente no que se refere às parcelas de nº 9 a 12 do acordo, as quais foram comprovadamente quitadas conforme documentos acostados sob o ID 64499479 - pág. 9/11, resta inviabilizada a pronta homologação dos cálculos lançados aos autos.

Deve-se, assim, determinar a remessa dos autos ao setor contábil do juízo de origem, para que proceda à elaboração de cálculo oficial, com o devido cômputo dos valores comprovadamente pagos pela devedora, possibilitando o prosseguimento da execução com respaldo em título executivo judicial líquido, certo e exigível, como exige o art. 783 do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para afastar a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, determinando-se a remessa dos autos ao contador do juízo para apuração do valor efetivamente devido, com inclusão dos pagamentos já realizados pela executada. Mantêm-se os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2026